Tribunal: TJES
Processo: 5000001-29.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-29.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO REGISTADO EM NOME DE TERCEIRO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso,
os documentos indispensáveis ao ajuizamento da busca e apreensão do veículo dado em garantia da cédula de crédito bancário (
contrato de financiamento e a notificação do devedor acerca da mora
), estão devidamente colacionados aos autos (ID 8974761 e 8974770).

2 - Além disso, consta do dossiê consolidado do veículo (DETRAN-ES), a informação “pendente” originada dos SNG - Sistema Nacional de Gravame: “Registro de Alienação Fiduciária informado por AYMORÉ CFI S/A em 28/4/2022 às 08h46min para LEANDRO FRANCISCO ROCHA” (ID 8974771).

3 - Vale realçar acerca da existência de obrigação contratual convencionada entre as partes, na qual o apelado se obrigou a
“emitir CRV com alienação fiduciária junto ao Detran, no prazo de 30 dias contados da data da operação”
(ID 8974761), isto é, cabia a ele o ônus da transferência.

4 - Assim, o fato do veículo ainda se encontrar em nome do antigo proprietário, revela-se desinfluente para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

5 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5
00001-29.2023.8.08.0022

Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Apelado: Leandro Francisco da Rocha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão de veículo, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva.

Em seu recurso, a apelante se volta contra a sentença, sustentando que o magistrado incorreu em erro de julgamento, tendo em vista que o veículo foi dado como garantia do contrato de financiamento celebrado entre as partes (cédula de crédito bancária), cujo bem está em nome de terceiro porque o contratante não realizou a transferência que lhe cabia, porém o gravame de alienação fiduciária está sobre o veículo. Sustenta que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta o contrato de alienação fiduciária e o comprovante de mora do devedor, sendo desnecessária a juntada de documento que comprove o registro da alienação fiduciária no Detran.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão de veículo, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a propriedade do veículo está em nome de terceiro.

A apelante sustenta, basicamente, que o magistrado incorreu em erro de julgamento tendo em vista que o veículo foi dado como garantia do contrato de financiamento celebrado entre as partes (cédula de crédito bancária), cujo bem está em nome de terceiro porque o contratante não realizou a transferência que lhe cabia, porém o gravame de alienação fiduciária está sobre o veículo. Sustenta que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta o contrato de alienação fiduciária e o comprovante de mora do devedor, sendo desnecessária a juntada de documento que comprove o registro da alienação fiduciária no Detran.

Inicialmente, tenho que merece albergue a tese recursal, porquanto já me pronunciei no sentido de que
“[...] “Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor” (TJDFT, Classe: Apelação cível,07011360620208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020).[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003873-53.2021.8.08.0012, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023).

De fato, vejo que tais documentos indispensáveis ao ajuizamento da busca e apreensão do veículo dado em garantia da cédula de crédito bancário, estão devidamente colacionados aos autos (ID 8974761 e 8974770).

Além disso, consta do dossiê consolidado do veículo (DETRAN-ES), a informação “pendente” originada dos SNG - Sistema Nacional de Gravame: “Registro de Alienação Fiduciária informado por AYMORÉ CFI S/A em 28/4/2022 às 08h46min para LEANDRO FRANCISCO ROCHA” (ID 8974771).

Vale realçar acerca da existência de obrigação contratual convencionada entre as partes, na qual o apelado se obrigou a
“emitir CRV com alienação fiduciária junto ao Detran, no prazo de 30 dias contados da data da operação”
(ID 8974761), isto é, cabia a ele o ônus da transferência.

Assim, o fato do veículo ainda se encontrar em nome do antigo proprietário, revela-se desinfluente para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. ÔNUS PREVISTO NO CONTRATO. INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O banco recorrente cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69, pois demonstrou a constituição em mora do devedor por meio de encaminhamento de notificação extrajudicial. 2. Além disso, demonstrou que o registro do veículo em nome terceiro, se trata do antigo proprietário do bem. E, ainda comprovou que realizou contrato de financiamento com o apelado, havendo expressa disposição contratual que seria ônus do comprador a transferência do imóvel. Logo, não pode ser beneficiado por sua inércia. 3. Nos termos do entendimento deste e. Tribunal de Justiça “Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem”. (TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023) 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000585-15.2023.8.08.0049, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ARGUMENTO AFASTADO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante dossiê consolidado do veículo acostado aos autos, o apelante diligenciou no registro de alienação fiduciária junto ao órgão competente, de modo que a fundamentação do comando sentencial nesse ponto não merece subsistir. 2. Ainda que não houvesse o devido apontamento junto ao DETRAN, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente informativo (Informativo 800 de 20 de fevereiro de 2024), divulgou entendimento no sentido de que “a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes” (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). 3. O fato de o bem estar em nome de terceiro não constitui óbice para a continuidade da medida de busca e apreensão, seja porque demonstrada a relação negocial entre as partes por meio do contrato acostado aos autos, seja porque incumbia ao apelado diligenciar na respectiva transferência do bem, conforme prevista na Cláusula “4.1” da avença. 4. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001013-94.2023.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2024).

Por tais razões,
conheço e dou provimento recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.